Tribunal: TCU
Processo: 009.424/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de reversão de pensão militar e de alteração emitidos no âmbito do Comando do Exército em que figuram como instituidor o Sr. Raul Pilotto, ocupante na ativa do posto de General de Brigada, e como beneficiárias as Sras. Amarilis Piloto Lopes, Magaly de Macedo Pilotto Muniz Costa, Mara Aparecida Piloto Lopes de Araujo, Marilene Terezinha Piloto Wyatt, Marilza Macedo Piloto e Marise Aparecida Piloto de Oliveira, todas na condição de filhas do instituidor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legal o ato de reversão militar (número de controle 106857/2020) emitido em favor das Sras. Amarilis Piloto Lopes, Magaly de Macedo Pilotto Muniz Costa, Mara Aparecida Piloto Lopes de Araujo, Marilene Terezinha Piloto Wyatt e Marilza Macedo Piloto, determinando-se o correspondente registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração de reversão de pensão militar (número de controle 128801/2022) emitido em favor da Sra. Marise Aparecida Piloto de Oliveira (XXX.452.238-XX), negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; e 9.5. esclarecer à unidade de origem, com fundamento no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, desde que escoimado da irregularidade apontada nestes autos.